Tribunal: TJSP
Processo: 2076389-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Requerente alega que prejuízo em operações na bolsa de valores teria sido decorrente de falha no sistema da corretora de investimentos – TUTELA DE URGÊNCIA – Pleiteia medida liminar para que a B3 não suspenda suas atividades na bolsa de valores – Alega que operações "day trade" seriam sua única

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Requerente alega que prejuízo em operações na bolsa de valores teria sido decorrente de falha no sistema da corretora de investimentos – TUTELA DE URGÊNCIA – Pleiteia medida liminar para que a B3 não suspenda suas atividades na bolsa de valores – Alega que operações "day trade" seriam sua única fonte de renda – PROBABILIDADE DO DIREITO – Documentos acostados ao feito que não comprovam a tese alegada em inicial, restando dúvidas a ser sanadas em contraditório – PERIGO DE DANO – Requerente que não comprova ser a operação em bolsa de valores sua única fonte de custeio e subsistência – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076389-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante DIEGO GERARDO VERLATO, é agravado XP INVESTIMENTOS
CCTVM S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2076389-94.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2076389-94.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Diego Gerardo Verlato
Agravado: XP Investimentos CCTVM S/A
Voto no 24.810
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS Requerente alega
que prejuízo em operações na bolsa de valores
teria sido decorrente de falha no sistema da
corretora
de
investimentos

TUTELA
DE
URGÊNCIA Pleiteia medida liminar para que a B3
não suspenda suas atividades na bolsa de valores
Alega que operações “day trade” seriam sua
única fonte de renda – PROBABILIDADE DO
DIREITO
Documentos acostados ao feito que
não comprovam a tese alegada em inicial,
restando dúvidas a ser sanadas em contraditório
PERIGO DE DANO
Requerente que não
comprova ser a operação em bolsa de valores sua
única fonte de custeio e subsistência
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO GERARDO VERLATO, nos autos da ação declaratória de inexistência
de débito cumulado com reparação de danos que move contra XP
INVESTIMENTOS CCTVM S/A, objetivando a reforma da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, Dr. Emerson Norio Chinen, que indeferiu a medida tutela de urgência
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2076389-94.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que a decisão agravada
teria ignorado a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em
tela e que as notas de corretagem não teriam sido carreadas aos autos porque
não teriam sido emitidas ou fornecidas ao agravante pela agravada. Afirma que
o prejuízo ao agravante teria sido gerado por falha no sistema de proteção da
agravada, em um período de cerca de 2 horas e meia no dia 11 de março.
Sustenta ainda que o débito gerado estaria vinculado à XP Investimentos e não
à B3 (órgão oficial da bolsa de valores), porquanto a concessão da medida
liminar pleiteada em nada traria de prejuízo à confiabilidade e à segurança do
mercado de ações. Alega que seria impossível admitir que um investimento de
R$ 94.015,00 tenha zerado em poucas horas, e pior, tenha gerado saldo
negativo de R$ 81.496,89, por meio de operações que não teriam tido
interação qualquer do agravante. Alega que haveria grave risco de danos e
prejuízos irreparáveis ao agravante, tendo em vista que sua única fonte de
renda seria a operação na bolsa de valores.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido.
Dispensadas as informações e a contraminuta, os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2076389-94.2020.8.26.0000
4
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, in “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
Destaca-se, ainda, um pressuposto negativo,
qual seja, a impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
In casu, não entendo preenchidos os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Quanto à
probabilidade o direito, a documentação carreada ao feito pelo requerente não
permite aferir a veracidade da sua versão dos fatos. Isso porque o seu pleito
carece de elementos fundamentais à formação do convencimento do Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2076389-94.2020.8.26.0000
5
como: a) estaria o agravante operando na bolsa com alavancagem, o que
permitiria um saldo negativo em sua conta?; b) qual tipo de operação e qual
produto negociado em bolsa o agravante negociava no dia: ações, derivativos,
commodities, etc.?; c) o agravante operava em mercado futuro, sabidamente
operações em bolsa de valores que envolvem alto grau de risco?; d) de quais
ativos se constitui a carteira de investimentos do requerente?
Além
disso,
como
informado
pelo
próprio
agravante, a bolsa de valores sofreu fortes variações com a incontestável crise
financeira ocasionada pela pandemia da COVID-19, de maneira que o
mercado financeiro se comportava de maneira atípica. Ademais, pela leitura do
Manual de Risco da corretora de investimentos, no ponto 5.2.4, afere-se que
“O Valor do Risco Potencial da carteira deve ser menor ou igual a 100% do
Patrimônio Total Projetado do cliente”. O Patrimônio Total Projetado do cliente
é igual ao patrimônio investido ou ao valor total de seu portfólio junto à
corretora? O agravante não esclarece.
Ademais, de acordo com o conteúdo do e-mail
enviado pelo agravante à corretora, no dia em que houve a perda significativa,
este estaria operando “contratos”, seriam contratos negociados em mercado
de futuros? Se a resposta for positiva e o agravante estivesse operando com
alavancagem, é importante reportar-se ao quanto previsto no Manual de Risco
da corretora de investimentos (5.2.2, alínea d):
Neste mercado são negociados contratos para liquidação em uma data
futura específica, previamente autorizada. Diferentemente das demais
operações, não há liquidação financeira na negociação, havendo somente o
ajuste diário de posição, mecanismo por meio do qual as posições mantidas
pelos clientes são corrigidas financeiramente todos os dias, conforme
apresentem ganho ou perda. Risco da operação: O valor do ajuste do
contrato poderá ocasionar perda financeira, gerando necessidade de aporte
adicional de Garantia Exigida XP e/ou aumento na Chamada de Margem da
Bolsa. A ausência de aporte de garantias poderá levar ao encerramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2076389-94.2020.8.26.0000
6
antecipado das operações pela área de Risco da XPI. (grifou-se)
Por tudo isso, entendo que pairam diversas
dúvidas acerca da versão inicial do requerente, porquanto não entendo
preenchido o requisito da probabilidade do direito. Desse modo, há que se
permitir o contraditório para que todas as dúvidas sejam sanadas, com
oportunidade para que a parte requerida seja ouvida e produza suas provas.
Ademais, o agravante poderá, durante o trâmite
da ação judicial, colacionar mais documentos que repute importantes à
demonstração de sua pretensão inaugural e novamente requerer a tutela de
urgência, que pode ser pleiteada em qualquer fase processual, desde que
demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Importante salientar também que seu pedido de tutela de urgência implica
obrigação de fazer a terceiro não integrante da lide, a B3, o que deve ser
também ponderado pelo requerente.
Quanto ao requisito do perigo de dano, o autor
não traz qualquer comprovante de que a operação na bolsa de valores
constitua de fato sua única fonte de renda, sendo ausentes documentos como
declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, extratos bancários ou
demais elementos que pudessem comprovar que sua subsistência depende
exclusivamente de suas operações no mercado financeiro.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator